Tribunal: TJDFT
Processo: 0732562-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732562-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASTOLPHO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASTOLPHO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Astolpho Alves de Oliveira (ID no 46697523) e pelo Distrito Federal (ID no 47084232) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno (ID no 46303064). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO